Tribunal: TJPA
Processo: 0005086-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005086-33.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELACAO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe pontuar que no presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Esta é uma norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, ou seja, as ações judiciais intentadas em face da Administração Pública prescrevem em 05 (cinco) anos.
Prejudicial de prescrição trienal rejeitada.

2.

No presente caso, o autor afirma que, no período de fevereiro a agosto de 2011, realizou extensão de carga horária na UMS de Cotijuba, a pedido do diretor da unidade, mas que nunca recebeu a contraprestação pelo trabalho desenvolvido nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho, apenas tendo recebido a parcela referente ao mês de abril.

3.

Vale ressaltar que resta incontestável que o apelado realizou extensão de carga horário, vez que que o próprio Município não questiona tal fato, apenas afirma que o pagamento é indevido por ausência de normal legal.

Dessa forma, comprovada a efetivação do serviço prestado em favor da municipalidade, não pode o Município se negar ao respectivo pagamento, eis que estaria enriquecendo ilicitamente às custas de seus servidores, o que não se pode admitir.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Única da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, determinando que o Município de Belém pague ao autor as parcelas devidas de extensão de carga horária no valor total de R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), bem como o pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Narra a inicial que o autor é servidor público municipal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, desempenhando a função de Odontólogo na UMS da Cabanagem.

Irresignado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, prejudicial de mérito de prescrição trienal e, no mérito, que a cobrança seria indevida pela inexistência de norma legal permissiva para a pretensão do autor. (Id. 2493579).

Conforme certidão de Id. 2493580, não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º não interviu no feito (Id. 2593283).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Por derradeiro, cabe pontuar que no presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Esta é uma norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, ou seja, as ações judiciais intentadas em face da Administração Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS SEM MULTA E SALDO DE SALÁRIO. INDEVIDO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE CUSTAS. AUTORA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1060/50.
1 - A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32
; 2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário. Assim, deve ser reformada in totum a sentença, condenar o Estado do Pará apenas ao pagamento do FGTS e saldo de salário, se houver. Precedentes do STF – TEMA 308. 3 – Quanto ao pedido de dano moral, diante da desvirtuação dos objetivos da contratação temporária no serviço público, sem a prévia realização de concurso público, a Administração Pública tem o dever legal de findar a situação irregular, e tal fato não enseja violação aos direitos do servidor temporário, não havendo justificativa para concessão dos danos morais pleiteados. Com efeito, a apelante estava ciente de que a contratação seria temporária, o que não lhes assegura a estabilidade no cargo, ainda que tenha permanecido no exercício da função por um período prolongado, pois não era imprevisível a exoneração, já que a contratação foi firmada por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público 4 – Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0031305-64.2009.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer das Apelações Cíveis e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 02 de outubro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APL: 00313056420098140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2019)

Portanto, é totalmente incabível a alegação de prescrição trienal, vez que é aplicável a prescrição quinquenal.

Prejudicial de prescrição trienal rejeitada.

MÉRITO

No presente caso, o autor afirma que, no período de fevereiro a agosto de 2011, realizou extensão de carga horária na UMS de Cotijuba, a pedido do diretor da unidade, mas que nunca recebeu a contraprestação pelo trabalho desenvolvido nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho, apenas tendo recebido a parcela referente ao mês de abril.

O Município de Belém, ora apelante, sustenta em sede de apelação que a cobrança seria indevida pela inexistência de norma legal permissiva para a pretensão do autor.

O autor, ora recorrido, apenas praticou a extensão da carga horária a pedido do diretor da unidade.

Os artigos 62, IV e 71
caput,
da Lei 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), preveem:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

IV - por serviço extraordinário;

Art. 71 - O serviço extraordinário será remunerado com o acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

Assim, da leitura dos dispositivos supracitados resta claro que a própria Lei do Município de Belém prevê o pagamento/remuneração do servidor que realizar serviço extraordinário, ou seja, a realização de serviço fora da carga horaria normal de trabalho, que é a situação do presente caso em análise.

Vale ressaltar que resta incontestável que o apelado realizou extensão de carga horário, vez que que o próprio Município não questiona tal fato, apenas afirma que o pagamento é indevido por ausência de normal legal.

Apesar disso, a municipalidade não comprovou de forma hábil que a contraprestação foi realizada, não havendo a juntada de recibos/comprovantes de pagamento.

O Município foi beneficiado pelo trabalho do autor, portanto, cabe ao Poder Público Municipal fazer o pagamento.

Portanto, ao contrário do que pretendem fazer crer o apelante, o pagamento tem que ser efetivado quando houver a prestação do serviço, sob pena de violação aos princípios constitucionais segurança jurídica e da boa fé.

Dessa forma, comprovada a efetivação do serviço prestado em favor da municipalidade, não pode o Município se negar ao respectivo pagamento, eis que estaria enriquecendo ilicitamente às custas de seus servidores, o que não se pode admitir.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO NÃO PAGO. CRÉDITO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO" IN CASU ". Constitui princípio universal do direito que a todo trabalho corresponde uma contraprestação que o assegura. Este princípio quis exatamente dizer que todo contrato de trabalho é necessariamente oneroso. Neste diapasão o servidor público tem todos os direitos oriundos do trabalho prestado segundo disposto em lei. Ausente a prova de pagamento das verbas salariais reivindicadas a dívida existe e deve ser solvida, pena de enriquecimento ilícito do Poder Público mediante jactância do prestador de serviço. (TJMG - Apelação Cível 1.0123.15.003899-0/001, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da sumula em 08/10/2018)

Assim, ausente a prova de pagamento das verbas salariais reivindicadas a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Diante do exposto
, CONHECO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020